Tribunal: TJMT
Processo: 1015883-89.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015883-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), RAYAN RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 025.908.891-94 (PACIENTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), IGNACIO REI DA HUNGRIA NETO - CPF: 046.242.591-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1
.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA
. INOCORRÊNCIA. ATRASO JUSTIFICADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. SESSÃO DE JULGAMENTO ADIADA DUAS VEZES A PEDIDO DA DEFESA TÉCNICA. INÉRCIA ESTATAL AFASTADA.
2.

COVID-19
. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
3.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
. INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.1.
A tese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente matemáticos.

1.2.

Fatores como pluralidade de réus, fuga de alguns deles do distrito de culpa e complexidade do feito, somados à formulação de reiterados pedidos de revogação da custódia cautelar e à necessidade de se suspender a realização de atos presenciais para evitar a contaminação por COVID-19, justificam o prolongamento da marcha processual por prazo superior ao previsto em lei.

1.3.
Ao apresentar Atestado Médico indicando a impossibilidade de comparecer à Sessão de Julgamento designada para 21.11.2019, e alegar incompatibilidade de agendas ao solicitar novo adiamento, desta vez da solenidade marcada para 3.3.2020, o advogado do paciente acabou contribuindo para o atraso no encerramento do processo, circunstância que não pode ser ignorada.

2.

O direito da sociedade em ver protegido o meio social deve ser tutelado tanto quanto a saúde do preso. Por isso, a existência de fundamentação concreta da constrição cautelar, a adoção de medidas com a finalidade de evitar o contágio desenfreado de COVID-19 entre os presos e a falta de atendimento aos requisitos delineados na Recomendação nº. 62/2020/CNJ, a indicar que o paciente sequer se enquadra nas hipóteses de vulnerabilidade descritas na norma, autorizam a manutenção da custódia impugnada.

3.

Se o paciente se revela perigoso ao convívio social, está impedida a aplicação de medidas cautelares mais brandas em seu benefício, posto que insuficientes e/ou inadequadas para acautelar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alegou que
Rayan Rodrigues Ribeiro
está preso preventivamente desde 7.11.2017 por ter cometido, em tese, os crimes de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso de Restrito
(art. 16 da Lei nº. 10.826/2003) e
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, inc. II e IV, do CP).

Sustentou, porém, a ilegalidade da custódia decorrente do
excesso de prazo
para se designar a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, além do receio de que o paciente contraia a COVID-19 caso permaneça em cárcere durante a pandemia.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que ele aguarde o julgamento em
liberdade
ou,
subsidiariamente
, sejam impostas
medidas cautelares mais brandas
ou até mesmo a
prisão domiciliar
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 52383472).

Foram anexados documentos (ID 52383473 a 52383478).

A liminar foi
indeferida
(ID 52550470).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 53104481).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 55508466), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

PACIENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INADMISSIBILIDADE – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – PACIENTE PRONUNCIADO – ALEGADO RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR COVID-19 – INADMISSIBILIDADE - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1º de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020